Tribunal: STF
Processo: RE 1497828
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Francisco Giarlan Rodrigues Cartaxo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE BARRACA COM FINS COMERCIAIS EM ÁREA DE PRAIA SITUADA NO DISTRITO DE CAPONGA, MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E PROMOÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. MANUTENÇÃO. 1 - Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou procedente a presente Ação Civil Pública por Dano Ambiental, a fim de determinar a demolição de barraca, localizada na Praia do Caponga, Município de Cascavel/CE, e condenar o demandado, proprietário do empreendimento à recuperação ambiental da área afetada. 2 - Encontrando-se o processo já devidamente instruído, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que configurada a hipótese do art. 355, I, do CPC. 3 -Verificando-se, de acordo com os documentos acostados aos autos, que o imóvel em questão, denominado "Barraca Gustavo Leon”, se encontra edificado, integralmente, em área de preservação permanente (área de praia); apresenta-se dispensável, para a resolução da lide, a produção de prova pericial destinada a demarcar os limites da Preamar Média de 1831. 4 - Ademais, constatando-se que a área na qual está localizada a barraca não foi objeto de cessão à Prefeitura do Município de Cascavel/CE, não merece acolhida a alegação de que o imóvel em questão esteja regularizado, até porque, estando edificado em área de praia, ou seja, em área de uso comum do povo, não pode ser passível de apropriação privada. 5 - Por fim, demonstrando-se que a construção ilegal do questionado empreendimento provocou dano ambiental, decorrente da geração de efluentes sólidos e líquidos potencialmente poluidores da área, é de ser mantida a condenação do demandado/apelante, proprietário do imóvel, no sentido de reconstituir o ambiente ao estado anterior da edificação. 6- Apelação desprovida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 20 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido negou vigência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz-se, ainda, que “A fixação da LPM vem sendo feita pela União por simples presunção, o que acarreta de imediato uma imprecisão, pois o conceito de preamar médio não vem sendo obedecido”, de maneira que “Sem a demarcação oficial da LPM-1831, dentro dos preceitos legais vigentes, não há como se resolver com justiça as milhares de demandas existentes sobre o imenso litoral brasileiro, que só possui 10% de todo o litoral com a LPM demarcada oficialmente”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Vantagem pecuniária individual. Lei nº 10.698/2003. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 699218 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe- 25-06-2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1351823 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1/8/2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1454326 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 23-10-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRAIA. BEM DE USO COMUM. INTERESSE PÚBLICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1317772 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DA LINHA PREAMAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1273068 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-11-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente